Tribunal: STF
Processo: HC 228434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kelli Cristiane AP. Hilário e outro em favor de Everton Alvarenga da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 770.778/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (eDOC 4)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 22.9.2020, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 2 (duas) porções de cocaína e 1 (uma) porção de maconha, pesando 58,30g (cinquenta e oito gramas e trinta decigramas) e, mantinha em depósito, para fins de mercancia, outras 3 (três) porções de maconha, pesando 139,60g (cento e trinta e nove granas e sessenta decigramas) e 6 (seis) porções de cocaína, pesando 640g (seiscentos e quarenta gramas).



    O paciente foi condenado a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. (p.3)



    Alegam que “denúncias anônimas relatando a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência não justificam a invasão do domicílio, ainda que o acusado corra para dentro da casa ao avistar a polícia.” (p. 8)



    Aduzem que “é notória que o ingresso na residência do Everton se deu de forma ilegal, destacando as controvérsias ventiladas em termos de declaração que destoam do lugar que fora feita a abordagem, bem como a maneira de que se procedeu o respectivo ingresso na residência.” (p. 16)



    Sustentam que “era cediço que o paciente era contumaz no tráfico de drogas e estava utilizando monitoramento eletrônico, e ainda, foram alegas fatos que não condizem com a realidade, usando como justificativa para realizar o ingresso na casa.” (p. 16)



    Argumentam que somente após o ingresso na residência, é que foram localizadas as drogas. (p. 18)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam declaradas nulas as provas derivadas da invasão de domicílio, com a anulação de todo o feito e conseguente expedição de alvará de soltura clausulado. (p. 28)



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo trechos da sentença condenatória: (eDOC 3)



    “A autoria é patente, e recai sobre o acusado. Vejamos. 



    O acusado, perante o juízo, confessou a prática delitiva. Disse que, no dia fatídico, horas antes da chegada dos policiais, recebeu, de um terceiro, entorpecentes, para guardá-los em sua residência. Que receberia um pagamento por guardar essas drogas. Que possuía um caderno em sua casa, onde anotava informações a respeito das mercadorias recebidas. (...) (p. 2)



    A testemunha Jefferson Xavier Fernandes de Souza, policial, ouvida em juízo, disse que atuou na ocorrência. Contou que os policiais receberam informações, por meio da DENAR, de que o réu estaria, novamente, traficando drogas. Que o réu era conhecido pelos policiais pela prática de outros delitos. Que, de posse das informações, fizeram campana na residência do réu, momento em que avistaram um usuário, que havia comprado drogas no local. Que, ao entrarem na casa, encontraram o réu e um outro usuário, que tinha adquirido maconha e cocaína. Que o réu, no momento do flagrante, tentou se evadir do local, mas que machucou o pé, e por isso foi pego pelos policiais. Ademais, relatou que, ao entrarem na cozinha, encontraram porções de maconha e cocaína, bem como uma balança de precisão e um caderno com anotações a respeito das drogas. Que, ao indagarem o segundo usuário abordado juntamente com o réu, ele disse ter comprado entorpecentes naquele local inúmeras vezes, sempre com o acusado Everton. (...) (p. 3)



    Os objetos relacionados no Boletim de Ocorrência (fs. 33/35) e no Auto de Apreensão (fs. 57/61), mostraram que foram encontradas na residência do acusado entorpecentes, balança de precisão, R$ 35,00 (trinta e cinco reais), e um caderno com informações sobre a traficância. Tais fatos foram ratificados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo. (p. 3-4)”



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado. Nele, aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    O controle a posteriori dessas ações, realizado pelo Judiciário, visa à proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Cito trecho da ementa do referido julgado (RE 603.616/RO):



    “A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.”



    Esclareço que, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a demonstração de urgência na medida. 



    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    Como relatado pelo próprio impetrante, houve pelo menos um elemento apto a gerar fundada suspeita nos milicianos de que o domicílio do paciente seria local do crime de tráfico de drogas: a indicação de um usuário. É indício idôneo, como o exemplifica o seguinte acórdão:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Fundadas razões. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, vejam-se o HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e o ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 2. O acórdão impugnado não divergiu desse entendimento. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘observa-se a ocorrência de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, porque os policiais militares, em diligência para averiguar informação acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência em que estava o agravante, se dirigiram até o local. Lá chegando, puderam observar de pronto - ante a ausência de muro - a existência de pequenas porções de maconha no local’. 3. Para dissentir-se da conclusão das instâncias precedentes, seria seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 210.511-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 218.792 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022)



    Ademais, conforme acertadamente declarado pelo STJ: “No caso, ao julgar a revisão criminal, a Corte de origem ressaltou que, "[n]o caso dos autos, segundo foi apurado, os policiais receberam informações concretas de que naquela residência havia comercialização de drogas. Porém, de acordo com o que todos os policiais ouvidos em juízo afirmaram, não foi com base nestas informações que ingressaram na residência, e sim após observações veladas nas proximidades e porque, antes do ingresso, já na rua, foi apreendido um usuário de drogas que confessou ter comprado entorpecente na residência do requerente.”(STJ-AgRg no HABEAS CORPUS Nº 770.778 - MS 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente